Tribunal: TJDFT
Processo: 0730446-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730446-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PATRICIA ALCANTARA PORTILHO DIAS ALBUQUERQUE REU: CARLOS MACHADO CUNHA CHAUL, PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, opostos por PATRICIA ALCANTARA PORTILHO DIAS ALBUQUERQUE, contra a decisão de ID 75190898, a qual, monocraticamente, indeferiu a petição inicial da ação rescisória e extinguiu o processo, sem o exame de mérito, com fundamento no art. 485, I, CPC. Nos embargos de declaração, a embargante aponta omissão quanto à inexistência jurídico-processual da petição de ID 48144017. Afirma estar a decisão proferida fundada em premissa fática equivocada, pois jamais participou do processo do qual se originou o acórdão rescindendo. Alega ser o subscritor da petição de ID 48144017 advogado do exequente, ora requerido, o qual praticou o ato sem poderes. Defende ser o ato juridicamente inexistente tendo em vista a ausência de procuração ou qualquer outorga de poderes para aquele causídico agir em nome da autora, então agravada, e se o fizesse estaria a praticar, em tese, o delito de patrocínio infiel (ID no 75489035). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Conforme o art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. No caso dos autos, a decisão embargada indeferiu a petição inicial da ação rescisória e extinguiu o processo, sem o exame de mérito, com fundamento no art. 485, I, CPC. Naquela oportunidade, foram apresentados dois argumentos jurídicos os quais impedem o recebimento da ação, quais sejam: a) a existência de meio processual adequado para a parte alegar eventual nulidade da citação (impugnação ao cumprimento de sentença); b) a preclusão em virtude da contraminuta ao agravo interno no ID no 48144017. Nestes embargos, a autora busca a reforma da decisão alegando não ter sido representada nos autos do acórdão rescindendo pelo advogado subscritor das contrarrazões apresentadas. Assim, mesmo que a embargante comprove não ter sido representada pelo causídico naqueles autos, apenas rechaça um dos pilares da decisão embargada - a ocorrência de preclusão - porém mantém inalterado o argumento de ausência de interesse de agir em decorrência da existência de meio processual adequado para alegar a nulidade de citação. A decisão, portanto, se mantém por seus próprios fundamentos. Não se verifica qualquer omissão na decisão embargada, pois, na hipótese, considerou-se os atos praticados nos autos do acórdão rescindendo e a suposta ausência de patrocínio pelo advogado configura-se fato novo, apenas trazido à tona nesses embargos de declaração. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Nesse contexto, ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC (omissão, contradição ou obscuridade), impõem-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios. REJEITO aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de agosto de 2025 15:28:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador